Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748427-78.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O BANCO DO BRASIL S/A interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 66833829 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator